Tribunal: TJSP
Processo: 2152331-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Celso Alves de Rezende
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Tutela antecipada indeferida.
1. Pedido de tutela provisória para suspensão de quaisquer cobranças e exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito em relação aos débitos discutidos na demanda.
2. Perda do objeto em relação a parte dos agravados em decorrência de acordos formalizados.
3. Presentes os

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Tutela antecipada indeferida.
1. Pedido de tutela provisória para suspensão de quaisquer cobranças e exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito em relação aos débitos discutidos na demanda.
2. Perda do objeto em relação a parte dos agravados em decorrência de acordos formalizados.
3. Presentes os pressupostos do art. 300 do CPC. Autora nega veementemente negócio jurídico entre as partes.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.